Tribunal: TJSP
Processo: 2219558-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – LITISPENDÊNCIA – Discussão atinente aos juros de mora incidentes sobre débitos tributários consubstanciados em algumas das CDAs apontadas que já foi examinada em outros autos – Inteligência dos arts. 337, §§ 1o e 3o, e 485, V e § 3o, do CPC – JUROS DE MORA – Débito tributário posterior à vigência da Lei Estadual no 16.497/17 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – LITISPENDÊNCIA – Discussão atinente aos juros de mora incidentes sobre débitos tributários consubstanciados em algumas das CDAs apontadas que já foi examinada em outros autos – Inteligência dos arts. 337, §§ 1o e 3o, e 485, V e § 3o, do CPC – JUROS DE MORA – Débito tributário posterior à vigência da Lei Estadual no 16.497/17 – Insurgência quanto aos juros de mora – Aplicação do quanto decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Juros de mora que não podem ser superiores à Taxa SELIC – Possibilidade de determinação de recálculo do montante devido – Afastamento dos juros de mora superiores à Taxa SELIC que não retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade das CDAs – Consequente cancelamento dos protestos – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219558-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IRMÃOS
CARVALHO TRANSPORTES LTDA, são agravados PROCURADOR GERAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219558-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12688 2/7
VOTO No 12688
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2219558-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: IRMÃOS CARVALHO TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Maria Gabriella Pavlopoulos Spaolonzi
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA (CDA)
LITISPENDÊNCIA

Discussão atinente aos juros de mora incidentes sobre
débitos tributários consubstanciados em algumas das
CDAs apontadas que já foi examinada em outros autos
Inteligência dos arts. 337, §§ 1o e 3o, e 485, V e § 3o, do
CPC JUROS DE MORA Débito tributário posterior
à vigência da Lei Estadual no 16.497/17
Insurgência
quanto aos juros de mora
Aplicação do quanto
decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000
Juros de mora que não
podem ser superiores à Taxa SELIC
Possibilidade de
determinação de recálculo do montante devido

Afastamento dos juros de mora superiores à Taxa SELIC
que não retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade das
CDAs
Consequente cancelamento dos protestos

Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público

Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do Mandado de Segurança no 1035755-11.2020.8.26.0053, indeferiu a
liminar.

Narra o agravante, em síntese, que impetrou mandado de
segurança, com pedido de liminar para determinar a baixa dos protestos de Certidões de
Dívida Ativa CDAs em discussão, o qual foi indeferido pelo juízo “a quo”, com o que
não concorda.
Alega que os juros de mora aplicados no débito fiscal são
superiores à Taxa SELIC, o que não se admite, posto que inconstitucionais, de modo que
os títulos protestados carecem de liquidez e certeza. Aduz, ainda, o equívoco da
Administração Tributária quanto ao marco inicial da correção monetária e dos juros de
mora incidentes sobre o débito fiscal. Requer a antecipação da tutela recursal para a baixa
no protesto das referidas CDAs, ao menos enquanto não houver o recálculo do débito
fiscal, limitando os juros à Taxa SELIC, confirmando-se ao final, com o provimento do
recurso e a reforma da decisão recorrida.
A antecipação da tutela recursal foi deferida (fls. 26/33) para
“(...) determinar o recálculo do débito fiscal, de modo que os juros de mora fiquem
limitados à Taxa SELIC, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219558-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12688 3/7
discussão na ação originária, até o recálculo do débito fiscal, bem como para determinar
o cancelamento do protesto das respectivas Certidões de Dívida Ativa
CDA's, com
possibilidade de renovação pelo montante correto” (fl. 33).
Houve apresentação de contraminuta (fls. 37/41).
É o relatório. DECIDO.

Conforme se depura dos autos, a agravante ajuizou o
Mandado de Segurança no 1035755-11.2020.8.26.0053 para fins de discutir débitos fiscais
contidos nas CDAs nos 1265628650, 1265628660, 1265628638, 1265628627,
1265628616, 1265628649, 1272249596, 1272249608, 1272249619, 1272249620,
1272249630, 1272249641, 1269584817, 1272249652, 1272249663, 1272249674,
1272249685 e 1272249696 (fl. 03 dos autos originários), relativos a ICMS.
De saída, como apontado em contraminuta, no bojo do
Processo no 1000344-29.2019.8.26.0444, refletindo ação ajuizada pelo agravante em face
do agravado houve prolação de sentença julgando procedentes os pedidos formulados para
“(...) limitar os juros moratórios incidentes sobre o crédito tributário correspondente ao
patamar da taxa SELIC, ano de 2019, conforme decidido pelo Órgão Especial do E. TJSP
no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, às
CDAs referentes aos meses: - De junho de 2015 a novembro de 2015, respectivamente
CDAs de no 1265628650, 1265628660, 1265628638, 1265628627, 1265628616,
1265628649; - De dezembro de 2015, CDA de no 1272249574; - De janeiro de 2016 a
dezembro de 2016, respectivamnete CDAs de no 1272249596, 1272249608, 1272249619,
1272249620, 1272249630, 1272249641, 1272249652, 1272249663, 1272249674,
1272249685, 1272249696”.
Assim sendo, uma vez que já examinada em outros autos,
deve ser reconhecida a litispendência em relação à discussão atinente aos juros de mora
incidentes sobre os débitos tributários consubstanciados nas CDAs nos 1265628650,
1265628660, 1265628638, 1265628627, 1265628616, 1265628649, 1272249596,
1272249608, 1272249619, 1272249620, 1272249630, 1272249641, 1272249652,
1272249663, 1272249674, 1272249685 e 1272249696, nos termos dos arts. 337, §§ 1o e
3o, e 485, V e § 3o, do CPC.
Como bem observado em contraminuta, “De todas essas
CDAs, apenas a CDA n.o 1269584817, ainda não se encontrava recalculada (...). Todas as
demais haviam sido recalculadas em razão de decisão judicial proferida nos autos do
processo n.o 1000344-29.2019.8.26.0444” (fl. 39). Tal fato se comprova, também, pelos
documentos juntados aos autos pelo agravado (fls. 42/95). Assim, despiciendo o retorno à
discussão dos juros de mora incidentes sobre os débitos tributários consubstanciados nas
CDAs indicadas, com exceção da CDA n.o 1269584817, sendo possível também proceder
à discussão acerca da higidez das CDAs e de seus protestos.
No mérito, há de se observar que o Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça julgou procedente em parte a Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, por maioria de votos, “para o fim de conferir interpretação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219558-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12688 4/7
conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao
montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos
federais”.
O CPC estatui, em seu art. 926, que “Os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, sendo certo que um
dos meios para atingir a uniformização almejada se encontra previsto no art. 927, V, do
mesmo diploma (“Os juízes e os tribunais observarão: (...) a orientação do plenário ou do
órgão especial aos quais estiverem vinculados”). Donde se espraia a todos os magistrados
integrantes desta Corte de Justiça a obrigação de observar o quanto decidido, pelo Órgão
Especial, no mencionado julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000.
Assim, na vigência da Lei no 13.918/09, a incidência dos
juros de mora deve ficar limitada ao índice da Taxa SELIC, sem acúmulo de qualquer
outro índice.
A Lei Estadual no 16.497/17, por sua vez, alterou o art. 96 da
Lei Estadual no 6.374/89, cujo § 1o passou a vigorar com a seguinte redação: “§ 1o - A taxa
de juros de mora é equivalente: 1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente;
2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo
inferior a um mês.
Na espécie, há de se considerar que o débito fiscal remonta a
período posterior à entrada em vigor da Lei Estadual no 16.497/17 CDA no 1269584817
(fls. 60/62).
Desse modo, os juros de mora, em tese, já teriam sido
calculados com base na referida norma estadual, limitados à taxa SELIC. Porém, tal
entendimento não é integralmente respeitado pela Lei Estadual no 16.497/17, que alterou o
art. 96 da Lei Estadual no 6.374/89, determinando a aplicação de juros de 1% para fração
de mês, conforme transcrito acima.
Assim, verifica-se que, da mesma forma do que ocorreu com
a Lei Estadual no 13.918/09, a Lei Estadual n° 16.497/17, ao dar nova redação ao disposto
no art. 96, II, § 1o, item 2, da Lei Estadual n° 6.374/89, também fixou taxa de juros que, a
depender do mês, pode superar o patamar da SELIC, quando ela for inferior a 1% (um por
cento) naquele específico mês fracionário, de modo que o recálculo administrativo das
certidões posteriores à entrada em vigor da Lei Estadual no 16.497/17 é medida de rigor.
A adequação do título com relação à Taxa SELIC não
acarreta a nulidade da CDA como um todo, podendo a Fazenda Estadual apresentar nova
CDA, afastando-se o excesso, tendo em vista que ela não perde seus atributos de
exigibilidade, certeza e liquidez.
Nesse sentido, do STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219558-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12688 5/7
“ICMS. VALIDADE DA CDA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS
COBRADAS INDEVIDAMENTE. PROSSEGUIMENTO PELO
REMANESCENTE.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
LIMITES
DA
DIVERGÊNCIA.
I
-
"A
jurisprudência desta Corte tem entendido que as alterações que
possam ocorrer na certidão de dívida por simples operação
aritmética não ensejam nulidade da CDA, fazendo-se no título que
instrui a execução o decote da majoração indevida" (AgRg no
Resp no 779.496/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de
17.10.2007). Precedentes: REsp no 737.138/PR, Rel. Min. JOSÉ
DELGADO, DJ de 01.08.2005 e REsp no 535.943/SP, Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 13.09.2004. (...)” (REsp no
1022462/RS (2008/0009742-1), Rel. Min. Francisco Falcão, j.
06/05/2008).
“É possível prosseguir a execução da parte válida da CDA
se, por meros cálculos aritméticos, for possível aferir os valores.
Entendimento consolidado no REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010, acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (AgRg
no REsp 1.216.672-SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
19/06/2012).
Deste modo, o título executivo permanece formalmente
perfeito, porquanto intactos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade,
devendo ser retificado para o recálculo do débito fiscal, limitando os juros de mora à Taxa
SELIC.
A questão relativa ao marco inicial para aplicação dos juros
de mora e da correção monetária é controvertida, devendo prevalecer, neste momento
processual, a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo atacado.

O refazimento dos cálculos pelo Fisco Estadual, limitando os
juros de mora à Taxa SELIC, por si só, é suficiente para o cancelamento do protesto das
CDAs apontadas na lide originária, com possibilidade de sua renovação pelo montante
correto do débito, na linha do entendimento desta 1a Câmara de Direito Público acerca da
matéria, a saber:
“MANDADO DE SEGURANÇA Débito de ICMS Juros
de mora Lei Estadual no 13.918/2009
Limitação aos índices
cobrados para os tributos federais (taxa SELIC)
Decisão do
Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade Possível a
mera revisão do valor inscrito, sem que isso represente nulidade
do título executivo Adesão anterior ao Programa Especial de
Parcelamento (PEP) que não impede reavaliação dos encargos
Necessidade de cancelamento do protesto já efetivado, com
possibilidade de sua renovação pelo montante correto do débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219558-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12688 6/7
Recurso de apelação provido em parte” (Apelação no
1025776-59.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 03/03/2020)(grifo meu).
“REMESSA NECESSÁRIA
Certidão de Dívida Ativa
(CDA) Pedido de recálculo de CDA de acordo com a taxa SELIC
LE no 16.497/17, a qual, da mesma forma que a LE no 13.918/09,
também fixou taxa de juros em patamar superior à SELIC, ao dar
nova redação ao disposto no item 2, do §1o do inciso II do artigo
96 da Lei Estadual n° 6.374/89 Recálculo deve ser realizado de
acordo com o entendimento fixado na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000

Afastamento dos juros superiores à SELIC que não retira a
liquidez, a certeza e a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa
Necessário cancelamento do protesto da CDA
Precedente
desta Câmara
Manutenção da r. sentença com observação
Desprovimento da remessa necessária” (Reexame Necessário no
1050194-95.2018.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Marcos Pimentel Tamassia, j. 06/12/2019)(grifo meu).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE Alegação de juros excedentes à Taxa Selic
Execução Fiscal de ICMS com dívidas ativas inscritas entre
20.07.2018 a 07.11.2018, após a edição da Lei Estadual no
16.497/17 Rejeição Irresignação Cabimento Ainda que a
Fazenda Pública alegue já ter realizado o cálculo dos juros
limitados à Taxa Selic, na forma da Lei Estadual no 16.497/2017,
constata-se que continua aplicando o índice previsto na Lei
Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no
13.918/2009 Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000.
Reconhecimento do excesso na execução, determinando o
recálculo das CDA's, de modo que para todo o período os juros
não superem a taxa Selic, o que deve ser respeitado para as
frações de mês. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
2187594-65.2019.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público; Rel.
Des. Danilo Panizza, j. 29/10/2019)(grifos meus).
“APELAÇÃO CDA Pedido de recálculo conforme a Selic
e de cancelamento do protesto
LE no 16.497/17, a qual, da
mesma forma que a LE no 13.918/09, também fixou taxa de juros
em patamar superior à Selic, ao dar nova redação ao disposto no
item 2, do §1o do inciso II do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89
Recálculo de rigor conforme entendimento fixado na Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000

Consequente
cancelamento
do
protesto

SENTENÇA
REFORMADA RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219558-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12688 7/7
DA
AUTORA
PROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1012956-08.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Marcos Pimentel Tamassia, j. 17/09/2019)(grifos meus).
Portanto, merece reforma a decisão atacada para determinar
que se proceda ao recálculo dos montantes devidos em relação à CDA no 1269584817,
limitando-se os juros de mora à Taxa SELIC, em conformidade com o quanto julgado na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário em discussão na ação originária, até o recálculo do
débito fiscal, bem como para determinar o cancelamento dos protestos da referida CDA,
bem como das CDAs nos 1265628650, 1265628660, 1265628638, 1265628627,
1265628616, 1265628649, 1272249596, 1272249608, 1272249619, 1272249620,
1272249630, 1272249641, 1272249652, 1272249663, 1272249674, 1272249685 e
1272249696.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do STJ, no sentido de que, na hipótese
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator